Tribunal: TJDFT
Processo: 0733395-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. DESPROPORCIONAL. CARÁTER COMPENSATÓRIO E PUNITIVO-PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito que ensejou a inscrição do nome do autor/apelante nos cadastros de inadimplentes, determinar o cancelamento definitivo da negativação e condenar o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00.
2. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem descuidar dos princípios gerais da prudência, do bom senso, e da razoabilidade, de modo a evitar que a reparação se transmude em locupletamento sem causa, ou se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.
3. Revelando-se módico o valor estabelecido a título de danos morais, deixando de atender ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, impõe-se a majoração.
4. Considerando-se a capacidade econômica das partes, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, levando-se em conta a gravidade do ocorrido e o sofrimento e angústia experimentados pelo autor, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.